Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-08.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados. Apelo do embargante.
A) Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sem razão. Sentença que fundamentou cada tese arguida em sede de embargos à execução.
B) Tese de ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa exequente. Sem razão. Duplicatas emitidas quando a empresa executada estava

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados. Apelo do embargante.
A) Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sem razão. Sentença que fundamentou cada tese arguida em sede de embargos à execução.
B) Tese de ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa exequente. Sem razão. Duplicatas emitidas quando a empresa executada estava ativa e com condições financeiras de quitar o montante devido. Ausência injustificada de quitação do débito que demonstra evidente desvio de finalidade, nos termos do §1o do artigo 50 do Código Civil.
C) Arguição da impenhorabilidade do bem de família. Com razão. Documentos que comprovam ser o bem imóvel o local de residência do embargante a configurar o benefício da impenhorabilidade.
D) Teses sobre excesso de penhora e avaliação errônea do imóvel que ficam prejudicadas ante o levantamento da constrição sobre o bem.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000856-08.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBENS
LUCIANO BASILE MOLINARE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado F BARBOSA E
COMPANHIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-08.2019.8.26.0704 -Voto no 20472
2
APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados. Apelo do
embargante.
A) Alegação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. Sem razão. Sentença que fundamentou cada tese
arguida em sede de embargos à execução.
B) Tese de ausência dos requisitos ensejadores da desconsideração
da personalidade jurídica da empresa exequente. Sem razão.
Duplicatas emitidas quando a empresa executada estava ativa e
com condições financeiras de quitar o montante devido. Ausência
injustificada de quitação do débito que demonstra evidente desvio
de finalidade, nos termos do §1o do artigo 50 do Código Civil.
C) Arguição da impenhorabilidade do bem de família. Com razão.
Documentos que comprovam ser o bem imóvel o local de
residência do embargante a configurar o benefício da impenhorabilidade.
D) Teses sobre excesso de penhora e avaliação errônea do imóvel
que ficam prejudicadas ante o levantamento da constrição sobre o
bem.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n° 20472
RELATÓRIO:

Trata-se de embargos à execução propostos por Rubens
Luciano Baile Molinare em face de F. Barbosa e Companhia Ltda. julgados
improcedentes, sendo o embargante condenado a arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da
embargada fixados em 10% sobre o valor da causa.
Houve embargos declaratórios opostos a fls. 403/408 e
rejeitados a fls. 415.
Em suas razões recursais (fls. 418/436), o embargante
pleiteia a reforma da r. decisão. Argui, em suma, que (A) é nula a sentença
por ausência de fundamentação (fls. 421); (B) há possibilidade de impugnação
das questões relativas ao excesso de penhora, fixação do valor do imóvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-08.2019.8.26.0704 -Voto no 20472
3
impenhorabilidade do bem de família (fls. 424); (C) ausente os requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; (D) os
documentos de fls. 174, 345, 354/360 e ainda os comprovantes de endereço a
fls. 30 e 31/33 provam que utiliza o imóvel para sua residência e de sua
família, sendo portanto impenhorável (fls. 429); (E) o imóvel penhora é o
único bem de propriedade da família; (F) houve excesso de penhora, já que o
valor do imóvel penhorado é 24 vezes superior à quantia cobrada (fls. 433);
(G) a avaliação no valor de R$ 836.000,00 fixada pela r. decisão de fls. 256
não condiz com a realidade, posto que o valor real de mercado no imóvel é de
R$ 912.121,00, conforme certidão de fls. 34/36 (fls. 435). Requer seja dado
provimento ao recurso, julgando totalmente procedentes os embargos.
Houve contrarrazões postulando pela manutenção do
decidido (fls. 453/456). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da gratuidade da justiça concedida a fls. 361.
Não há como se falar em nulidade da sentença. Da sua
simples leitura, pode-se observar que o d. magistrado sentenciante
fundamentou cada tese arguida em sede de embargos à execução.
A alegada ausência dos requisitos do artigo 50 do CPC
também não prosperam.
As duplicatas foram emitidas no ano de 2012 e não pagas,
dando ensejo ao protesto dos títulos.
As declarações de renda da pessoa jurídica executada
demonstram que houve faturamento no ano base de 2013 e, quanto ao ano
de 2014, não há informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-08.2019.8.26.0704 -Voto no 20472
4
Logo após, a pessoa jurídica foi encerrada de forma
irregular, inexistindo bens penhoráveis a fim de garantir o pagamento da
dívida assumida enquanto a pessoa jurídica estava plenamente ativa.
O artigo 50 do Código Civil define em seu parágrafo
primeiro o desvio de finalidade nos seguintes termos:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza.
Assim, em que pese a dissolução irregular da sociedade e
a ausência de bens penhoráveis não serem suficientes para decretar a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa em detrimento dos
sócios, conforme entendimento do E. STJ (AgInt no AREsp 1481286, de
relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/11/2019), neste caso
há uma exceção.
Pelo já fundamentado, verifica-se que, em total desvio de
finalidade, preferiu a pessoa jurídica lesar a credora ao não efetuar o
pagamento das duplicatas vencidas em 2012, tornando-se inadimplente,
apesar da existência de faturamento inclusive no ano subsequente (2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-08.2019.8.26.0704 -Voto no 20472
5
fls. 165.
Diante disso, foram preenchidos os requisitos legais para
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa a fim de atingir o
patrimônio dos sócios.
Ocorre que, por outro lado, quanto à alegada
impenhorabilidade do bem de família tem razão o apelante.
Restou comprovado que o recorrente é proprietário do
bem imóvel e nele reside, sabendo-se que o bem de família se estende às
pessoas solteiras, viúvas e divorciadas.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO.
Penhora.
Bem
de
família.
Viúva.
É
impenhorável o imóvel residencial de pessoa solteira ou
viúva. Lei 8.009/90. Precedentes. Recurso conhecido e
provido. (Resp 420086/SP, relator Ministro Rosado de
Aguiar, T4, data do julgamento 27/08/2002).
De fato, em análise à documentação acostada ao
processo, verifica-se que o apelante adquiriu o imóvel no ano de 1995; no
contrato social da pessoa jurídica executada, antes da existência da dívida
objeto de execução, o endereço do imóvel já constava como sendo a
residência do sócio (fls. 90); foi juntado a fls. 30 comprovante de endereço
recente em nome do recorrente, bem como consta da escritura pública de
divórcio que o imóvel não será partilhado e somente 50% dele pertence à sua
ex-esposa (fls. 28).
Já na declaração de renda do exercício de 2018, a fls.
356/357 o apelante informou o endereço do imóvel como sendo sua
residência, bem como consta ainda do documento ser ele proprietário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-08.2019.8.26.0704 -Voto no 20472
6
frações ideais de uma gleba de terra e de dois imóveis comerciais, que podem
ser objeto de penhora.
E se não bastasse, o fato de o imóvel ter sido penhorado
em duas ações trabalhistas não implica na manutenção da constrição neste
processo, diante dos fundamentos já explanados.
Desse modo, os documentos juntados comprovam que o
recorrente reside no imóvel penhorado, não havendo prova cabal em
contrário. Por consequência, o imóvel constitui-se bem de família, devendo ser
levantada a constrição.
Por não mais haver constrição sobre o bem, prejudicada a
apreciação das teses de excesso de penhora com base no valor do imóvel e
sua avaliação errônea.
Termos em que, fica parcialmente reformada a r.
sentença, para fazer cessar a constrição existente sobre o imóvel.
Diante do princípio da causalidade, tendo em vista que a
exequente, ora apelada, não tinha como saber que o bem imóvel penhorado
enquadrava-se como bem de família ante as penhoras existentes na esfera
trabalhista, de rigor a condenação do apelante ao pagamento integral das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
No mais, inaplicável a regra prevista no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, pois o apelo foi parcialmente provido e o
dispositivo legal visa apenas a inibição dos recursos infundados e/ou
protelatórios, o que não é o caso.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000856-08.2019.8.26.0704 -Voto no 20472
7
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)